Tribunal: TJMT
Processo: 1012876-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Reclamação proposta por CESAR TORRES VEDANA em face do Acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, que, nos autos da ação de n. 1006729-92.2018.8.11.0040, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo reclamante.
O reclamante sustenta que o órgão recursal aplicou equivocadamente tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, eis que a proposição jurídica utilizada pelo órgão recursal teria sido superada com o advento do diploma processual atualmente vigente, autorizando o manejo da reclamação por força do art. 988, §4o do CPC.
Liminarmente, pleiteia o deferimento de medida antecipatória satisfativa, confundível com o mérito do reclamo analisado pela Turma Recursal. Quanto à matéria de fundo, pugna pelo acolhimento da reclamação.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
O art. 989 do CPC arrola, em três incisos, as alternativas postas à disposição do relator na decisão inaugural da reclamação:
Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:
I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias;
II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;
III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação.
Logo, considerando que não consta, dentre as posturas do relator elencadas pelo art. 989 do CPC, a possibilidade de determinar a terceiros o cumprimento antecipado de medida de caráter satisfativo, mais consentânea com o mérito da demanda apreciada pela Turma Recursal, bem ainda a ausência de elementos indicativos do risco de dano irreparável (art. 989, II), indefiro a liminar.
Requisite-se informações ao Relator do Acórdão reclamado, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias.
Após, cite-se a beneficiária da decisão impugnada para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta.
Às providências.